Tribunal: STF
Processo: HC 205105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Darciel Martimiano, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 639.294/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 147, por três vezes, em continuidade delitiva, em concurso material com o homicídio tentado.
    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois, na segunda fase da dosimetria, houve aumento desproporcional da pena mediante o acréscimo de 1/2 (metade) diante da existência de alegadas duas circunstâncias agravantes.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja refeita a dosimetria da pena ao paciente, aplicando a fração de 1/6 para cada agravante, ou seja, o aumento seja dado em 1/3 em segunda fase de dosimetria da pena”.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 639.294/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, destaco trecho da decisão do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ora questionada: 
    “Busca-se, em síntese, a redução do patamar de aumento na segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio tentado. 
    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    Além disso, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. 
    Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, conforme os seguintes julgados:
    […]
    No caso, segue a motivação constante da sentença para, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio tentado, aumentar a pena do paciente (e-STJ fl. 23 - grifei): 
    Inicialmente, destaco que, considerando que foram reconhecidas três qualificadoras diversas, uma será utilizada para a alteração dos parâmetros de fixação de pena, ao passo que as demais devem ser analisadas na segunda fase da pena, uma vez que todas elas estão também previstas como circunstâncias agravantes no art. 61 do Código Penal. 
    [...] 
    Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que as qualificadoras do motivo torpe (CP, art. 121, § 2°, inc. I), do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2°, inc. II) e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2°, inc. IV) estão também previstas como agravantes da pena nas alíneas a, c e d do art. 61, inc. II, do Código Penal. Por essa razão, valho-me de duas delas para exasperar a pena nesta fase. 
    Sem prejuízo, reconheço a presença da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado no contexto da violência doméstica, prevalecendo-se o réu dessas relações, conforme a literalidade do art. 5°, inc. III, e 7°, inc. I e II, da Lei n° 11.340/2006. 
    Assim, exaspero a pena inicial na metade, fixando-a nesta fase intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão. 
    O Tribunal a quo manteve a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, a qual foi objeto de impugnação pela defesa em seu recurso de apelação, bem como o patamar de aumento na segunda fase, conforme segue (e-STJ fls. 12/13 - grifei): 
    Quanto à pena, foi ela fixada com justo critério, não merecendo reparo. Com efeito, de rigor consignar que, ao contrário do sustentado pela douta defesa, a agravante prevista no artigo 61,inciso II, alínea “f”, do Código Penal, consta expressamente da exordial acusatória (fls. 07), porquanto o delito de tentativa de homicídio foi praticado pelo réu no contexto de violência doméstica. 
    Vale destacar, outrossim, como bem ponderou o douto Promotor de Justiça a fls. 449, que a sobredita agravante, por não ser objeto de 'quesitação' em Plenário do Tribunal do Júri, conforme depreende-se do art. 483 do Código de Processo Penal, desnecessário sua menção na decisão de pronúncia. 
    Ademais, o próprio art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal afirma que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. 
    Não fosse o bastante, vale destacar, ainda, que o artigo 385 do Código de Processo Penal menciona que a agravante em apreço poderia ter sido reconhecida em sentença mesmo que não descrita na exordial. 
    Assim, verifica-se não ter havido nova definição jurídica do fato, mas tão somente o natural reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, cujo patamar fixado não comporta qualquer reparo, por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha. 
    Dessa forma, constata-se que o acréscimo operado em metade, na segunda fase, foi suficientemente justificado. 
    Afinal, diversamente do que sustenta a impetrante, foram sopesadas três agravantes na segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio tentado, sendo uma a prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e as outras duas extraídas das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de sentença (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do CP), preservada uma para qualificar o delito, o que corresponde ao prudencial patamar de 1/6 para cada agravante, na esteira dos precedentes supra. 
    Portanto, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” 
    No caso, diante da existência de 3 (três) circunstâncias agravantes, e não 2 (duas) – como alega a impetrante –, a pena foi elevada em metade na segunda fase da dosimetria, considerada a fração de 1/6 para cada uma delas, o que não revela a alegada desproporcionalidade do aumento da pena na referida fase dosimétrica.
    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente